Tribunal: STJ
Processo: 0004972-74.2012.8.11.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873349 - MT
(2025/0074130-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RAFAEL DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: FELIPE CARLOS ALMEIDA - MT019847O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: SALVADOR REIS DE LIMA
ADVOGADO
: MAURO MARCIO DIAS CUNHA - MT005391O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. SÚMULAS N. 7, 98 E
INEXISTÊNCIA DE
182/STJ.
VÍCIO
DECLARATÓRIO.
INCOMPATIBILIDADE
ENTRE

TRÁFICO PRIVILEGIADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão de Turma de Tribunal Superior
que, por unanimidade, negou provimento a agravo regimental e manteve decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial interposto em ação penal
por infrações aos artigos 33, caput, e 35 da
, à luz da
Lei n. 11.343/2006
Súmula n. 7/STJ
e da incompatibilidade entre o redutor do artigo 33, § 4o, e a condenação por associação
para o tráfico.
2. O acórdão embargado também consignou a ausência de impugnação específica a
fundamento autônomo da decisão monocrática, aplicando a
. Nos
Súmula n. 182/STJ
embargos, o embargante alega omissão quanto à distinção entre revaloração jurídica e
reexame probatório, pleiteando efeitos infringentes para afastar o óbice da
e admitir o tráfico privilegiado, bem como, subsidiariamente, requer
Súmula n. 7/STJ
prequestionamento com fundamento na
.
Súmula n. 98/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, em especial quanto (i) à distinção
entre revaloração jurídica e reexame do conjunto fático-probatório para fins de
Documento eletrônico VDA56575790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 068ac779-b870-4b52-90fd-a07db82bf1d5

incidência da
e de afastamento da condenação pelo artigo 35 da
Súmula n. 7/STJ
e de reconhecimento do redutor do artigo 33, § 4o; e (ii) à utilização
Lei n. 11.343/2006
dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, à luz da
.
Súmula n. 98/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal,
possuem finalidade restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem ao rejulgamento de
matéria já apreciada pelo colegiado.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da incidência da
, assentando que a alegação genérica de revaloração jurídica não afasta
Súmula n. 7/STJ
o verbete quando a pretensão recursal, na prática, exige reavaliação do conjunto fático-
probatório formado nas instâncias ordinárias, em consonância com a orientação firmada
em precedente da Corte Especial.
6. No caso concreto, a condenação pelo artigo 35 da
repousa em
Lei n. 11.343/2006
amplo acervo probatório — interceptações telefônicas, diálogos posteriores à apreensão
de expressiva quantidade de entorpecente, depoimentos de agentes policiais e elementos
relativos à divisão de tarefas entre corréus — de modo que a revisão das conclusões das
instâncias ordinárias demandaria reexame da prova, e não mera revaloração jurídica de
fatos incontroversos, incidindo o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
7. Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da
, permanece a incompatibilidade lógica e normativa com a
Lei n. 11.343/2006
condenação por associação para o tráfico, pois a dedicação a atividades criminosas,
inerente ao tipo do artigo 35, afasta o tráfico privilegiado, em conformidade com a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior, que já firmou esse entendimento em
recurso especial específico.
8. O prequestionamento buscado com fundamento na
não dispensa a
Súmula n. 98/STJ
demonstração de vício declaratório no acórdão embargado; referido enunciado apenas
afasta o caráter protelatório dos embargos, não autorizando o uso desse recurso para
rediscutir o mérito já decidido.
9. Verifica-se que a pretensão do embargante dirige-se, em verdade, contra o próprio
mérito do julgamento, objetivando a superação dos óbices das Súmulas n. 7 e
e
182/STJ
a revisão do entendimento sobre a incompatibilidade entre o artigo 33, § 4o, e o artigo 35
da
, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de
Lei n. 11.343/2006
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal,
não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao afastamento de óbice sumular,
exigindo a demonstração concreta de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A alegação de revaloração jurídica não afasta a incidência da
quando,
Súmula n. 7/STJ
no caso concreto, a pretensão recursal implica reexame do conjunto fático-probatório
delineado pelas instâncias ordinárias.
3. A condenação por associação para o tráfico (artigo 35 da
) é
Lei n. 11.343/2006
logicamente incompatível com a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico
privilegiado (artigo 33, § 4o, da mesma lei, na sua redação), por evidenciar dedicação a
atividades criminosas.
4. A
apenas afasta o caráter protelatório dos embargos de declaração
Súmula n. 98/STJ
opostos para prequestionamento, não dispensando a existência de vício declaratório nem
autorizando o rejulgamento da matéria já apreciada pelo colegiado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
, arts. 33, caput, 33, §
art. 619; Lei n. 11.343/2006
4o, e 35;
;
;
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 98/STJ Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56575790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 068ac779-b870-4b52-90fd-a07db82bf1d5

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos
, Rel.
EREsp n. 1.928.311/RS
Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJEN 30.03.2026; STJ,
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN
REsp n. 2.122.975/PR
25.02.2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 068ac779-b870-4b52-90fd-a07db82bf1d5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873349 - MT
(2025/0074130-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RAFAEL DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: FELIPE CARLOS ALMEIDA - MT019847O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: SALVADOR REIS DE LIMA
ADVOGADO
: MAURO MARCIO DIAS CUNHA - MT005391O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. SÚMULAS N. 7, 98 E
INEXISTÊNCIA DE
182/STJ.
VÍCIO
DECLARATÓRIO.
INCOMPATIBILIDADE
ENTRE

TRÁFICO PRIVILEGIADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão de Turma de Tribunal Superior
que, por unanimidade, negou provimento a agravo regimental e manteve decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial interposto em ação penal
por infrações aos artigos 33, caput, e 35 da
, à luz da
Lei n. 11.343/2006
Súmula n. 7/STJ
e da incompatibilidade entre o redutor do artigo 33, § 4o, e a condenação por associação
para o tráfico.
2. O acórdão embargado também consignou a ausência de impugnação específica a
fundamento autônomo da decisão monocrática, aplicando a
. Nos
Súmula n. 182/STJ
embargos, o embargante alega omissão quanto à distinção entre revaloração jurídica e
reexame probatório, pleiteando efeitos infringentes para afastar o óbice da
e admitir o tráfico privilegiado, bem como, subsidiariamente, requer
Súmula n. 7/STJ
prequestionamento com fundamento na
.
Súmula n. 98/STJ
Documento eletrônico VDA56575794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 91396bcb-2a52-4d22-9e6e-d08e73cca6d2

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, em especial quanto (i) à distinção
entre revaloração jurídica e reexame do conjunto fático-probatório para fins de
incidência da
e de afastamento da condenação pelo artigo 35 da
Súmula n. 7/STJ
e de reconhecimento do redutor do artigo 33, § 4o; e (ii) à utilização
Lei n. 11.343/2006
dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, à luz da
.
Súmula n. 98/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal,
possuem finalidade restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem ao rejulgamento de
matéria já apreciada pelo colegiado.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da incidência da
, assentando que a alegação genérica de revaloração jurídica não afasta
Súmula n. 7/STJ
o verbete quando a pretensão recursal, na prática, exige reavaliação do conjunto fático-
probatório formado nas instâncias ordinárias, em consonância com a orientação firmada
em precedente da Corte Especial.
6. No caso concreto, a condenação pelo artigo 35 da
repousa em
Lei n. 11.343/2006
amplo acervo probatório — interceptações telefônicas, diálogos posteriores à apreensão
de expressiva quantidade de entorpecente, depoimentos de agentes policiais e elementos
relativos à divisão de tarefas entre corréus — de modo que a revisão das conclusões das
instâncias ordinárias demandaria reexame da prova, e não mera revaloração jurídica de
fatos incontroversos, incidindo o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
7. Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da
, permanece a incompatibilidade lógica e normativa com a
Lei n. 11.343/2006
condenação por associação para o tráfico, pois a dedicação a atividades criminosas,
inerente ao tipo do artigo 35, afasta o tráfico privilegiado, em conformidade com a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior, que já firmou esse entendimento em
recurso especial específico.
8. O prequestionamento buscado com fundamento na
não dispensa a
Súmula n. 98/STJ
demonstração de vício declaratório no acórdão embargado; referido enunciado apenas
afasta o caráter protelatório dos embargos, não autorizando o uso desse recurso para
rediscutir o mérito já decidido.
9. Verifica-se que a pretensão do embargante dirige-se, em verdade, contra o próprio
mérito do julgamento, objetivando a superação dos óbices das Súmulas n. 7 e
e
182/STJ
Documento eletrônico VDA56575794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 91396bcb-2a52-4d22-9e6e-d08e73cca6d2

a revisão do entendimento sobre a incompatibilidade entre o artigo 33, § 4o, e o artigo 35
da
, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de
Lei n. 11.343/2006
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal,
não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao afastamento de óbice sumular,
exigindo a demonstração concreta de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A alegação de revaloração jurídica não afasta a incidência da
quando,
Súmula n. 7/STJ
no caso concreto, a pretensão recursal implica reexame do conjunto fático-probatório
delineado pelas instâncias ordinárias.
3. A condenação por associação para o tráfico (artigo 35 da
) é
Lei n. 11.343/2006
logicamente incompatível com a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico
privilegiado (artigo 33, § 4o, da mesma lei, na sua redação), por evidenciar dedicação a
atividades criminosas.
4. A
apenas afasta o caráter protelatório dos embargos de declaração
Súmula n. 98/STJ
opostos para prequestionamento, não dispensando a existência de vício declaratório nem
autorizando o rejulgamento da matéria já apreciada pelo colegiado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
, arts. 33, caput, 33, §
art. 619; Lei n. 11.343/2006
4o, e 35;
;
;
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 98/STJ Súmula n. 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos
, Rel.
EREsp n. 1.928.311/RS
Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJEN 30.03.2026; STJ,
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN
REsp n. 2.122.975/PR
25.02.2025
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL DA SILVA
contra acórdão desta Quinta Turma que, por unanimidade, negou
BARBOSA
provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial.
Na decisão monocrática, consignei que a pretensão absolutória relativa aos
crimes dos artigos 33, caput, e 35 da
demandava revolvimento do
Lei n. 11.343/2006
acervo fático-probatório, atraindo a incidência da
, bem como que o
Súmula n. 7/STJ
reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da mesma lei se mostrava
Documento eletrônico VDA56575794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 91396bcb-2a52-4d22-9e6e-d08e73cca6d2

incompatível com a condenação por associação para o tráfico. No acórdão embargado, a
Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, ressaltando, ainda, a
ausência de impugnação específica a fundamento autônomo da decisão monocrática, a
atrair a
.
Súmula n. 182/STJ
Nestes embargos, o embargante sustenta suposta omissão quanto à distinção
entre revaloração jurídica e reexame probatório. Argumenta que, a partir da moldura
fática delineada pelo Tribunal de origem, pretendia a requalificação jurídica do conjunto
para afastar o reconhecimento de vínculo associativo estável e permanente do artigo 35 da
e, por consequência, admitir o redutor do artigo 33, § 4o, do mesmo
Lei n. 11.343/2006
diploma. Requer a atribuição de efeitos infringentes para prover o agravo regimental e
determinar o processamento do agravo em recurso especial. Subsidiariamente, pleiteia a
integração do julgado para fins de prequestionamento, invocando a Súmula n. 98/STJ
(fls. 3392-3396).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo
Penal, destinam-se, exclusivamente, ao saneamento de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida pelo
colegiado, ainda que sob o rótulo de vício declaratório.
No caso, a alegada omissão não se verifica. O acórdão embargado enfrentou,
de modo expresso, a tese de superação do óbice da
, registrando que a
Súmula n. 7/STJ
alegação genérica de revaloração jurídica não afasta o verbete sumular quando, na
prática, a pretensão recursal implica reavaliação do conjunto fático-probatório delineado
na origem.
A distinção entre revaloração jurídica e reexame probatório é efetivamente
reconhecida pela jurisprudência desta Corte, mas deve ser aplicada com parcimônia, à
luz das circunstâncias concretas de cada caso. Em julgamento recente, a Corte Especial
reafirmou que a alegação de que revaloração e reexame de provas seriam conceitos
universais não afasta a constatação de que, no caso concreto, a pretensão recursal
implica, na prática, reexame do conjunto probatório (AgRg nos EDcl nos
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJEN
EREsp n. 1.928.311/RS
.
30/3/2026)
Essa é exatamente a hipótese dos autos. O Tribunal de origem fundamentou a
condenação pelo artigo 35 da
em amplo conjunto probatório:
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56575794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 91396bcb-2a52-4d22-9e6e-d08e73cca6d2

interceptações telefônicas entre abril e setembro de 2012, diálogos posteriores à
apreensão de 72,96 kg de cocaína em
depoimentos dos agentes da Polícia
13/8/2012,
Federal acerca da divisão de tarefas entre os corréus, e a função de batedor exercida por
corréu distinto no esquema criminoso (fls. 2981-2988). Rever as conclusões a que
chegaram as instâncias ordinárias, com base nessa densa base empírica, implicaria
necessariamente nova valoração do peso atribuído a cada elemento de prova, o que não
se confunde com a mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Quanto à pretensão de aplicação da minorante do artigo 33, § 4o, da
, persiste a incompatibilidade lógica e normativa com a condenação
Lei n. 11.343/2006
por associação para o tráfico. A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que a
dedicação a atividades criminosas, inerente ao tipo do artigo 35, afasta a aplicação do
redutor. Cuida-se de orientação consolidada, devidamente aplicada no acórdão
embargado. A própósito:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. INVIÁVEL REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA
MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por réus condenados pelos
crimes de tráfico de drogas (art. 33 da
) e associação
Lei n. 11.343/2006
para o tráfico (art. 35 da
). A defesa busca a
Lei n. 11.343/2006
absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico
privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se
as provas constantes nos autos são suficientes para a comprovação da
autoria e da materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da causa
de diminuição de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-
probatória, considerou firmes e coerentes os depoimentos dos policiais
militares envolvidos, destacando que a autoria e materialidade dos
crimes de tráfico e associação para o tráfico foram devidamente
comprovadas, com base tanto na prisão em flagrante, com a apreensão
de 206g de crack, R$ 1.727,00 e uma balança de precisão, bem como na
prova oral e documental produzidas.
4. A apreensão de 206g de crack, divididos em porções
prontas para comercialização, somada à presença de balança de
precisão, dinheiro em notas trocadas e denúncias anônimas que
indicavam o modus operandi da empreitada criminosa, são elementos
suficientes para afastar o pleito absolutório.
Documento eletrônico VDA56575794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 91396bcb-2a52-4d22-9e6e-d08e73cca6d2

5. No tocante ao crime de associação para o tráfico, as
provas demonstram a estabilidade e permanência do vínculo associativo
entre os réus, comprovando o animus associativo necessário para a
configuração do delito previsto no
da Lei de Drogas.
art. 35
6. A incompatibilidade entre o reconhecimento do tráfico
privilegiado (art. 33, §4o, da
) e a condenação por
Lei n. 11.343/2006
associação para o tráfico está em consonância com o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
(REsp n. 2.122.975/PR
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.
No tocante ao pedido subsidiário de prequestionamento, calcado na
, o enunciado sumular se limita a afastar o caráter protelatório dos
Súmula n. 98/STJ
embargos opostos com tal propósito, mas não dispensa a efetiva existência de vício
declaratório, tampouco autoriza o rejulgamento da matéria já apreciada pelo colegiado.
Como se observa, a pretensão do embargante volta-se, em verdade, contra o
próprio mérito do julgamento, o que é manifestamente inadequado nesta via.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 91396bcb-2a52-4d22-9e6e-d08e73cca6d2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0074130-0
AREsp 2.873.349 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00049727420128110013 49727420128110013
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: FELIPE CARLOS ALMEIDA - MT019847O
AGRAVANTE
: SALVADOR REIS DE LIMA
ADVOGADO
: MAURO MARCIO DIAS CUNHA - MT005391O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: FLAVIO VERDUM DE ALMEIDA JUNIOR
CORRÉU
: GELSON SCHMIDT
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RAFAEL DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: FELIPE CARLOS ALMEIDA - MT019847O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: SALVADOR REIS DE LIMA
ADVOGADO
: MAURO MARCIO DIAS CUNHA - MT005391O
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155<50416155164@
2025/0074130-0 - AREsp 2873349 Petição : 2026/0035797-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:02
Código de Controle do Documento: E88EF3F9-0D3F-4C98-9929-1E26718F1C53